Tribunal: TJMT
Processo: 1001528-65.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1001528-65.2017.811.0037
Recorrente: DELATORRE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME
Recorrida: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 98959474) interposto por DELATORRE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de apelação cível da recorrida e, após retorno do STJ, acolheu Embargos de declaração da recorrente para sanar omissão, porém, sem efeito modificativo ao julgado (acórdãos nos id. 62112975 e 98031472):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO E DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” - PROTESTO DO TÍTULO - VALIDADE - MORA COMPROVADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
Ao encaminhar a notificação extrajudicial para o endereço fornecido no contrato de financiamento, o credor esgotou os meios de localização do devedor e, após essa providência, é necessário proceder ao protesto por edital. (RAC n° 1001528-65.2017.811.0037, Rel. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 14/10/2020)”
Com o retorno do STJ e novo julgamento dos aclaratórios, este ficou assim ementado (98031472):
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO SANADO SEM EFEITO MODIFICATIVO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Verificada omissão no acórdão, justifica-se o acolhimento dos embargos de declaração, ante o preenchimento de um dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil”
A recorrente sustenta em suas razões, violação aos arts. 494; 505 e 508 do CPC, ante a impossibilidade de modificação do julgado e novo julgamento de questão já decidida e transitada em julgado.
Recurso tempestivo (id. 99087950).
Houve equívoco quando do preenchimento da Guia GRU para o preparo ao recurso especial. Devidamente intimada para sanar a falha, a recorrente não o fez, manifestando-se no sentido de que o preparo esta regular e que o erro (mínimo) poderia ser relevado, pois é possível identificar o número dos autos.
É o relatório.
Decido.
Deserção
Nos termos do art. 1.007, caput, e §§ 2o, 4° e 7o do CPC, a insuficiência do preparo; o não pagamento; o recolhimento parcial sem complementação ou ainda o equívoco no preenchimento da guia de custas não sanados após a intimação da parte para regularização, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento, senão vejamos:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 7o. O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias”. (grifei).
Afere-se que no id. 99100969, esta Vice-Presidência determinou a intimação da recorrente para sanar o equívoco nos termos do art. 1.007, § 7o, do CPC.
A recorrente, após intimada para tanto, manifestou-se no sentido de que houve mero erro material mínimo e que, no caso, é possível identificar a numeração dos autos na aludida Guia GRU. Outrossim, destaca que o documento está disponível/registrado no site do STJ.
Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que na Guia GRU consta o seguinte número: “1001528‐65.2017.8.11.0037” (id. 98959476). Portanto, literalmente, o número não corresponde ao número do acórdão; razão pela qual consta nos autos as seguintes Certidões:
“Certifico que o Recurso Especial, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU - referente às custas judiciais, houve falha na digitação do item "Número do Processo que Consta no Acórdão Recorrido", tendo em vista que não se refere aos autos originários” (id. 99056559) (grifei).
“Certifico que, nesta data, ratifico os termos da certidão de id. 99056559. Certifico, ainda, que a GRU no 3053663, id. 98959476, não foi devidamente vinculada ao numero deste processo” (id. 99834025) (grifei).
Evidenciado que houve, de fato, o equívoco na numeração o da Guia GRU. Ainda que seja possível visualizar o número do presente feito o que permite, especificamente neste caso, caracterizar o chamado “erro mínimo”, de poucos caracteres inseridos indevidamente, certo é que tal falha não elide a imprescindibilidade de correção.
A propósito, nesse sentido é o próprio julgado citado pela recorrente em sua manifestação. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO SUBSISTENTE. SÚMULA N. 182/STJ. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO. GUIA. EQUÍVOCO DE POUCA SIGNIFICÂNCIA. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1.007, § 7o, DO CPC/2015. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Segundo dispõe o art. 1.007, § 7o, do CPC/2015, "[o] equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias". 3. No caso concreto, o erro no preenchimento da guia é mínimo (de apenas dois dígitos, em uma sequência de mais de vinte) e a numeração restante permite identificar o processo a que se refere, não se afigurando possível a utilização da mesma guia para um outro feito judicial. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1559070/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)” (grifei)
Mais esclarecedor é conferir o inteiro teor do aludido julgado, oportunidade em que o STJ reconsiderou sua própria decisão, para afastar a deserção, oportunizando ao recorrente sanar a irregularidade nos termos do art. 1.007, § 7°, do CPC:
“(...) os agravantes aduzem que o recurso excepcional do aqui agravado não seria admissível em razão da irregularidade no preparo recursal, em vista de sucessivos equívocos em seu recolhimento, assim sintetizados (e-STJ, fl.1.397):
Primeiro erro – fls. 1.048: FAUSTO não recolheu as custas necessárias no ato da interposição do recurso especial e juntou aos autos apenas a guia;
Segundo erro – fls. 1.072/1.073: Apesar de ser necessário o recolhimento das custas em dobro (art. 1.007, §4°, do CPC), FAUSTO fez apenas o recolhimento simples;
Terceiro erro – fls. 1.252/1.255: Após ser intimado a corrigir os vícios no preparo e trazer aos autos a dobra do valor das custas, FAUSTO errou ao preencher a guia de custas (GRU), indicando de forma errônea na guia o Número do Processo que consta no acórdão recorrido;
[...]
Consigne-se que não foi concedida ao agravado duas oportunidades para sanar uma mesma regularidade. Isso porque o despacho de fls. 1.249/1.250 (e-STJ) determinou o recolhimento da dobra conforme previsto no art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, enquanto que o erro no preenchimento da guia de fl. 1.253 (e-STJ) configura outro vício formal, CUJA CORREÇÃO É AUTORIZADA NA FORMA PREVISTA NO § 7o DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Pelo exposto NÃO CONHEÇO do agravo interno.
A oportunidade de correção da falha foi justamente o mesmo entendimento adotado por esta Vice-Presidência.
Vale ressaltar que muito embora a recorrente mencione que a mesma guia esteja cadastrada no site do STJ, na verdade ela esta apenas e tão somente disponível para reimpressão. Com efeito, a reimpressão se efetiva com base nos mesmos dados que são informados/preenchidos pela própria parte e/ou seu patrono; eis que para emitir uma Guia no site do STJ há campo (obrigatório) para que se informe previamente o “Número do Processo que Consta no Acórdão Recorrido” (sic).
Assim, não há como relevar a falha no preenchimento. Oportunizou-se à parte recorrente a regularização, a inteiro teor do que dispõe a norma processual (art. 1.007, § 7°, do CPC), contudo, o vicio, ainda que mínimo, não foi sanado, o que enseja o reconhecimento da deserção.
Além da previsão contida no CPC, há súmula impeditiva de seguimento para casos tais, a saber, a Súmula 187 do STJ, que assim dispõe:
“Súmula 187/STJ. É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”.
A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GUIA DE RECOLHIMENTO. PREPARO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. (...) 2. A irregularidade no preenchimento da guia de custas, tal como ocorreu no caso dos autos, implica deserção do recurso, nos termos da Súmula 187/STJ: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". Precedente: AgInt nos EAREsp 1.537.963/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 18/12/2020. 3. Acerca da argumentação de que o § 7o do artigo 1.007 do CPC/2015 possibilita a intimação do recorrente para sanar vício apontada (equívoco no preenchimento da guia de custas) no prazo de 5 (cinco) dias, impedindo, assim, "a aplicação da pena de deserção", esclarece-se que isso já foi observado pela Presidência do STJ, à fl. 411, onde se determinou a intimação da recorrente "para sanar o vício apontado". 4. Assim, "deixando a parte recorrente de sanar o erro no preenchimento e recolhimento da guia de custas, no prazo fixado pelo STJ, descabe nova intimação para regularizar o vício" (AgInt no RMS n. 61.482/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 31/3/2020). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 62.757/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, j. em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO SOB RUBRICA DIVERSA. DESERÇÃO. 1. Esta Corte consolidou o entendimento de que a irregularidade no preenchimento das guias do preparo, no ato da interposição do recurso, caracteriza a sua deserção. 2. Deixando a parte recorrente de sanar o erro no preenchimento e recolhimento da guia de custas, no prazo fixado pelo STJ, descabe nova intimação para regularizar o vício. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 61.482/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, j. em 10/03/2020, DJe 31/03/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO. NÚMERO DE REFERÊNCIA. ERRO NA INDICAÇÃO. DESERÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Incumbe ao agravante comprovar o correto recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. 3. O preenchimento incorreto do número de referência do processo, após intimada a parte para regularizar o preparo, implica deserção do recurso especial. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1307259/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 25/02/2019, DJe 01/03/2019)” (grifei).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça